Tribunal: TJDFT
Processo: 0000283-21.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PROVAS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter lesionado sua ex-companheira. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo quando em consonância com o relato de testemunha presencial e o laudo de exame de corpo de delito.
2. Recurso conhecido e desprovido.